Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703216-38.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GAROPABA ALGODOEIRA LTDA D E S P A C H O Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento em epígrafe que julgou procedente o pedido (ID 10530814). Acórdão (ID 18540921). A parte Apelada alega que o Acórdão não foi disponibilizado em sua integralidade e requer seja realizada nova inserção do Acórdão no 1269452 e restituído o prazo recursal. É o necessário. DECIDO. Verifico que é possível ler o Acórdão (ID 18540921) pelo sistema PJe sem as falhas apresentadas no ID 18886471, estando apto para leitura em sua integralidade. O download do Acórdão pode facilitar o manuseio a depender de quem o maneja, mas não enseja a restituição do prazo recursal, mesmo que esteja inexato em sua versão portable document format - PDF. Apenas a Pág. 12/28 do ID 18886469 (Acórdão em PDF) encontra-se inexata em comparação ao Acórdão no Sistema PJe de ID 12457997, porquanto presentes todos os votos entre as Págs. 7 e 12, de forma a não motivar a reinserção completa do Acórdão de ID 18540921 aos autos. Ademais, a edição no 151/2020 do Diário de Justiça eletrônico, disponibilização na quinta-feira, 13 de agosto de 2020, Pág. 276/277 contém a ementa do Acórdão de ID 18540921 em sua totalidade. A visibilidade do ato não se encontra prejudicada, compatibilizando-se com o princípio da publicidade; INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 13:17:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador